Tribunal: TJSP
Processo: 1011341-39.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – PACTO EXPRESSO - SÚMULA No 541 DO STJ – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – PACTO EXPRESSO - SÚMULA No 541 DO STJ – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSIBILIDADE, DE FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227673
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011341-39.2017.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante JOSE RAIMUNDO
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011341-39.2017.8.26.0348 -Voto no 47520
2
APELAÇÃO No 1011341-39.2017.8.26.0348
COMARCA DE MAUÁ
APELANTE: JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
VOTO No 47.520
CONTRATO
BANCÁRIO
-
AÇÃO
REVISIONAL

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO APLICAÇÃO DO CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR

JUROS
REMUNERATÓRIOS INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648
E
DA
SÚMULA
VINCULANTE
N°
7
DO
STF
-
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS ADMISSIBILIDADE
PACTO EXPRESSO - SÚMULA No 541 DO STJ TARIFA DE
AVALIAÇÃO
DO
BEM

JULGAMENTO
EM
CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO

TEMA
958/STJ

REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO

ADMISSIBILIDADE, DE FORMA SIMPLES E NÃO EM
DOBRO APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
Julgando procedente em parte a ação, a sentença
declarou abusiva a cobrança de seguro prestamista, condenando
o réu a reembolsar ao autor o valor correspondente - R$
816,14 -, corrigidos do desembolso e juros da citação, mais
custas processuais e verba honorária de 10% do total
atualizado.
Apelou o autor. Rebela-se contra aplicação de
taxa de juros diversa da contratada, capitalizada, e cobrança
de tarifa de avaliação do bem. Pede reforma.
Recurso tempestivo, respondido, com nota de
justiça gratuita (fls. 36).
É o Relatório.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras (Súmula n° 297, STJ).
Mas as disposições do Decreto n° 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas,
que integram o sistema financeiro nacional (Súmula n° 596,
STF).
A norma do § 3o do art. 192 da Constituição,
revogada pela Emenda Constitucional n° 40/2.003, que limitava
a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
condicionada à edição de lei complementar (Súmula n° 648,
STF). O mesmo colhe-se, também, na Súmula Vinculante n° 7, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011341-39.2017.8.26.0348 -Voto no 47520
3
Supremo Tribunal Federal. Estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
(Súmula n° 382, STJ).
Ainda recentemente, para efeitos do § 7o do art.
543-C do CPC, o STJ registrou, quanto aos juros
remuneratórios, haver entendimento consolidado de que as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto n° 22.626/33); a estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do
CC/2.002; é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo, e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada

art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as
peculiaridades do caso concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 22.10.08), não sendo esse o caso. É
cediço, aliás, que a composição dessa taxa oscila ao sabor do
risco de inadimplência e também decorre dos impostos, das
despesas administrativas e da competição entre instituições
financeiras, que concorrem entre si, não configurando, desse
modo, onerosidade excessiva.
É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a
partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00), reeditada como MP
2.170-36/01, desde que expressamente pactuada (Súmula no 539,
STJ), sendo esse o caso, pois simples previsão no contrato de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (cf.
fls. 23, Quadro VI Especificação do Crédito - Taxa de juros
cliente %), já seria suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS, 2a Seção,
Rel. p/acórdão Min. Maria Isabel Galotti, DJe 24.09.12), nos
termos da Súmula no 541 do STJ.
O sistema de amortização pela Tabela Price tem
sido considerado legítimo (REsp 587.639, Rel. Min. Franciulli
Netto, DJ 18.10.04; REsp 755.340, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJ 20.02.06), não podendo ser substituído pela
aplicação de método não contratado.
De resto, a constitucionalidade do art. 5o da MP
no 2.170-36/2001 foi reconhecida em incidente julgado pelo
Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (Arg. de
Inconstitucionalidade
0128514-88.2011.8.26.0000,
de
São
Paulo, Rel. Des. Renato Nalini, j. 24.08.2011), o que atrai a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011341-39.2017.8.26.0348 -Voto no 47520
4
incidência do art. 481, parágrafo único, do CPC.
Diante
disso,
não
se
sustenta
alegação
de
cobrança de juros diversos dos contratados, com base em
parecer técnico unilateral.
Quanto à tarifa de avaliação do bem, a 2a Seção
do STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
DJe 06.12.2018, Tema 958/STJ, fixou as seguintes teses para
os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:
“2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011,
data da entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por
serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto”.
À luz do que se decidiu e da causa de pedir, não
se sustenta a exigência de tarifa de avaliação do bem (fls.
23, Tarifa Avaliação do Bem R$ 420,00), pois o banco não
demonstrou a efetiva prestação de serviço dessa natureza,
como, por exemplo, pela juntada de laudo de avaliação, que
não está nos autos.
Circunscrita a irresignação a tais questões, a
procedência da demanda é parcial para afastar, além do seguro
(R$ 816,14), também a tarifa de avaliação (R$ 420,00), com
restituição atualizada pela tabela prática do Tribunal de
Justiça a partir do desembolso, e juros legais de mora da
citação, admitida compensação com créditos de titularidade da
ré, nos termos da Súmula n° 322 do STJ, sem a sanção a que
alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, que pressupõe má-fé do credor, aqui não
demonstrada (Rcl no 4.892/PR 2a Seção, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe 11.05.11; AgRg no REsp 1.199.273/SP, Rel. Min. Sidnei
Beneti, DJe 19.08.11; AgRg nos EDcl no Ag 1.091.227/SP, Rel.
Min.
Paulo
de
Tarso
Sanseverino,
DJe
09.08.11;
REsp
1.032.952/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26.03.09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011341-39.2017.8.26.0348 -Voto no 47520
5
Sobre o valor atualizado da condenação incidirá a
verba honorária arbitrada na sentença, a cargo do réu.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator